Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Processo : 0703663-75.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 32501190) que revogou a tutela de urgência para que o embargante, aqui agravante, fosse reintegrado na posse do imóvel objeto da ação de embargos de terceiro. Fundamentou o juízo de origem que o art. 2o da Lei 14.216/2021 suspendeu, até o fim de 2021, os efeitos de decisões que imponham a desocupação ou remoção forçada de imóvel que sirva de moradia, o que se aplica ao caso, já que a agravada reside no imóvel com duas filhas menores. O agravante pontua que a norma citada não está mais em vigor. Assevera a necessidade de deferimento da liminar de reintegração de posse, tendo em vista ser o legítimo possuidor do bem. Informa ter adquirido o ágil do imóvel, em 16.09.2019, pelo valor de R$ 10.000,00, mediante cessão de direitos formalizada com o terceiro Paulo Luis Pereira Dias. Diz que, na ocasião, Paulo outorgou procuração para o agravante movimentar a conta da agravada, para fins de pagamento do financiamento bancário junto ao Banco do Brasil. Salienta que, desde setembro de 2019, paga o financiamento e as despesas incidentes sobre o imóvel, adquirido para renda de aluguel. Alega que o processo principal (0707802-14.2020.8.07.0009), ajuizado pela agravada em face do terceiro Paulo Luis, rescindiu o contrato de compra e venda do imóvel impugnado, tendo em vista a revelia do réu, e determinou a reintegração da agravada na posse do bem, o que foi cumprido em 21.10.21. Defende a má-fé da agravada ao propor o aludido processo sem mencionar o contrato celebrado com o agravante e o fato de que as parcelas do financiamento estavam sendo pagas. Afirma que a agravada nunca procurou o agravante para resolver as pendências deixadas pelo terceiro Paulo em relação ao imóvel. Requer a concessão da tutela de urgência para reintegrar o agravante na posse do bem vindicado e, no mérito, a reforma da decisão. Decido. A concessão de liminar reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Do cotejo das alegações apresentadas pelas partes, juntamente com os documentos acostados na origem, verifico, em exame preliminar, que a posse defendida pelo agravante não está provada. O instrumento de cessão de direitos e obrigações sobre o imóvel que o agravante consta como cessionário foi subscrito por Paulo Luis Pereira Dias, como procurador da agravada, cedente do bem (id. 109959409 na origem). Acontece que não foi juntada a procuração conferida pela agravada a Paulo Luis para negociar o indigitado imóvel. Deveras, a procuração concedida pela agravada a Paulo Luis, a qual, inclusive, foi substabelecida ao agravante, dá poderes somente para movimentar a conta corrente de n. 40548-5, agência n. 2902-5, do Banco do Brasil, vinculada ao instrumento particular com efeito de escritura pública de compra e venda de n. 290.208.077 (id. 114965347 – p. 1/2). Não há autorização para alienar o imóvel. Nesse quadro, prima facie, não há como reconhecer suficientemente provada a posse do agravante sobre o bem constrito no processo principal, à míngua de procuração da legítima cedente, aqui agravada, conferindo amplos e irrestritos poderes ao mandatário Paulo Luis para vender, ceder, prometer vender ou transferir o imóvel vindicado. Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator